Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-67.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005080-67.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIBIO FUNKE - CPF: 194.015.230-53 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005080-67.2019.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Revisional por Prejudicialidade do Mínimo Existencial c/c Pedido de Indenização de Danos Morais
- DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ULTRAPASSAM A MARGEM CONSIGNÁVEL
- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE -
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o aposentado recebe os benefícios previdenciários ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005080-67.2019.8.11.0037

Apelação no 1005080-67.2019.8.11.0037

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Elibio Funke

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Revisional por Prejudicialidade do Mínimo Existencial c/c Pedido de Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, movida pelo apelante em desfavor do banco apelado.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar que a instituição bancária limite os descontos realizados na conta corrente à 30% do valor líquido da aposentadoria do autor, bem como retire o nome do mesmo dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 58750049): Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, porquanto afirma que os descontos não ultrapassam o teto de 30% da renda do autor. Assevera que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postula a redução dos honorários advocatícios. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58750054).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005080-67.2019.8.11.0037

Apelação no 1005080-67.2019.8.11.0037

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Elibio Funke

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Apelação sentença que julgou procedente a Ação Revisional por Prejudicialidade do Mínimo Existencial c/c Pedido de Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida por
Elibio Funke
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Narra o autor que recebe benefício previdenciário no valor de R$2.219,81 e afirma que ajuizou a presente ação em busca de limitar os descontos em sua aposentadoria oriundos da contratação de empréstimo consignado efetuados em período que passou por problemas de saúde.

A sentença
julgou procedente a ação para determinar que a instituição bancária limite os descontos realizados na conta corrente à 30% do valor líquido da aposentadoria do autor, bem como retire o nome do mesmo dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ainda, a requerida ao pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelo do banco busca o provimento do recurso, para afastar a limitação, porquanto afirma não ultrapassam o teto de 30% de seus rendimentos do autor.

O apelante afirma que os descontos realizados não ultrapassam o percentual da margem consignável autorizada (30%).

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Dos documentos trazidos pelo autor, extrai-se que os descontos ocorrem em percentual superior ao autorizado. No mês de janeiro de 2019, os descontos realizados somavam o valor de R$ 1.235,76 (Id. 58749957 e seguintes) - montante que corresponde quase à totalidade do benefício (R$ 1.416,97) - portanto, acima do percentual da margem consignável, fato que, certamente, priva o autor e sua família, do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REVISÃO DE CONTRATO - SERVIDOR PÚBLICO -
EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA

– DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO –
PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO –

RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP
” (TJMT, AP 1021735-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Com essas considerações, é caso de manter a sentença que determinou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, bem como que determinou a retirada da inscrição do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, no que toca ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do artigo 85, §2o, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

A par disso, observa-se que o julgador, em razão da ausência de valor de condenação, fixou os honorários sobre o valor da causa. Assim, não há falar-se em redução do valor, que, inclusive, está abaixo do comumente fixado.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020